Tribunal: STF
Processo: ARE 1364348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 8):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ENTIDADESBENEFICENTES - LEI FEDERAL N° 9732/98 - EXIGIBILIDADE DO PIS EDA COFINS.



    1. O artigo 195, § 7°, da CF, não dispõe sobre imunidade, mas, sim, sobre isenção, tanto que sujeitou a regulamentação da matéria ao estatuto ordinário da "lei".



    2. A Constituição Federal - além de imputar à lei a disciplinada isenção, para as "entidades beneficentes de assistência social" (art 195, § 7°) - foi expressa ao tornar intangível à tributação - verbis: "independentemente de contribuição à seguridade social" (art. 203, "caput") - o sujeito passivo da benemerência, ou seja: "quem dela necessitar" (idem).



    3. O Texto Maior não veta a possibilidade do legislador ordinário conferir a gratuidade também ao prestador da assistência social. Trata-se de potencial medida de política pública. A proteção da política constitucional é garantia, tão-só, de "quem dela necessitar".



    4. A contestação quanto aos requisitos legais da gratuidade exclusiva, em certas circunstâncias, e da proporcionalidade da isenção em relação à contrapartida, em outras, não vai além das alegações genéricas, isoladas de prova bastante e suficiente a demonstrar a impossibilidade da manutenção da prestação de serviço de assistência social.



    5. Se não há prova do quanto seja objeto de alegação, a falta de razoabilidade da lei não se presume. A definição de políticas públicas pelos Poderes Legislativo e Executivo não pode ser atalhada pelo Poder Judiciário.



    6. Apelação parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 195, § 7º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que comprovou nos autos sua natureza de entidade beneficente de assistência social e educacional sem fins lucrativos, fazendo jus a imunidade em discussão, uma vez que preenche os requisitos previstos na legislação infraconstitucional especificamente para afastar a cobrança da contribuição ao PIS. Para tanto, afirma, em especial, que (eDOC 14, p. 22-23):



    “52. Desta forma, os regulamentos quer norteiam a concessão do CEAS, como dito alhures e dos demais títulos que a recorrente possui, também repetem as mesmas exigências dispostas tanto no art. 14 do CTN, bem como citado no Decreto n.° 2.536, de 1998, quais sejam, títulos de Utilidade Pública Federal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Municipal, COMAS e Ordem de Mérito Cultural.



    53. Assim, não apenas à. obtenção dos títulos numerados no presente recurso mas, principalmente. sua manutenção ao longo dos anos é, por si só capaz de comprovar o efetivo atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN conforme já evidenciado alhures, garantindo o direito pleiteado pela recorrente, respectivamente, quanto as contribuições sociais e aos impostos.



    54. Desta feita, pela análise do texto 'de lei, verifica-se que a recorrente, imbuída de natureza assistencial. por todas as razões expostas. está sob os efeitos da norma imunizante, que a desobriga do recolhimento de PIS incidente sobre folha de salários, uma vez que a OSEC goza da imunidade referida no artigo 195, § 7', da Constituição da República.”



    Em razão do julgamento do tema 32 da repercussão geral, RE 636.941, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, encaminhou os autos à Turma Julgadora para exercer eventual juízo de retratação (eDOC 16, p. 28).



    O relator do acórdão recorrido extraordinariamente entendeu pela inexistência de contradição com o entendimento firmado pelo STF sobre tema, asseverando que (eDOC 16, p. 36-38):



    “Desse modo, tendo por base o mais recente posicionamento da Corte Constitucional, cabe avaliar apenas o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de obtenção de imunidade ao pagamento de impostos e contribuições.



    Assim, há que ser comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que a entidade está cumprindo os requisitos previstos nos incisos I a III do artigo14, do CTN, abaixo in verbis, para que lhe seja reconhecido o direito à imunidade.



    (...)



    De acordo com o mencionado art. 14, do CTN, para usufruir do beneficio previsto no art. 9°, inciso IV, e assim considerar que houve o preenchimento das exigências legais para fins de qualificação como instituição de caráter beneficente, social, sem fins lucrativos, devem ser observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: não distribuir qualquer parcela do patrimônio ou rendas, a qualquer título; aplicar integralmente, no País, os recursos na manutenção dos objetivos institucionais e manter a escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua-exatidão.



    In casu, quanto ao atendimento do inciso I do art. 14 do CTN, depreende-se pelo Estatuto de fls. 48/62, que os conselheiros administrativos, membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não recebem remuneração pelos serviços que prestam à organização, e pelo exercício dos respectivos cargos e funções, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participam (art. 16, paragrafo sexto; art. 18, paragrafo terceiro e art. 23, paragrafo primeiro); e que aorganização não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas atítulo de lucro ou participação no resultado (artigo 32).



    Entretanto, não restou comprovada a aplicação integral, no País, dos recursos na realização de objetivos sociais da Fundação, de modo que não se mostram integralmente preenchidos os requisitos previstos no inciso II do art. 14 do CTN.



    Com relação à observância do inciso 111, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, não obstante a previsão contida no artigo 34 do Estatuto, nota-se que a Autora não apresentou nestes autos cópias dos livros contábeis ou dos balanços e demonstrações financeiras.



    Cabe ressaltar que há nos autos cópia do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, emitido em 04/08/1992 (fls. 75). Entretanto, pelo que se extrai da certidão de fl. 727, observa-se que na data do ajuizamento da presente ação (08/06/2005) o pedido de renovação do certificado (processo 71010.000439/2005-84) havia sido indeferido pela Resolução 058/2005, de 06/04/2005.



    Ademais, consoante referida certidão, o pedido de renovação do CEAS pelo processo 71010.000804/2007-12, formalizado em 27/07/2007, se encontrava em fase de análise.



    Assim, não obstante o indeferimento do pedido de renovação do CEAS em 06/04/2005, a Autora não obteve êxito no último pedido de renovação.



    Tendo em vista que a presente ação foi proposta para afastar a contribuição para o PIS sobre a folha de pagamento, o não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 11 e 111 do art. 14 do CTN impedem o reconhecimento da imunidade pleiteada.



    Cabe ressaltar que, não obstante tenha a autora juntado aos autos o a Certidão de manutenção do titulo de Utilidade Pública Federal (fl. 76), Certidão Secretaria da Justiça e da defesa da Cidadania (fl. 77 e 708), Declaração de manutenção do titulo de Utilidade Pública Municipal (fl. 79 e 709), Certificado de Inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social (fl. 80), Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (fl. 81 e 710), Atestado da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública (fls. 82/83), Certidão de Relatório Anual de serviços para fins de manutenção do título de Utilidade Pública Federal (fl. 707), referidos documentos não possuem o condão de atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN.



    Assim, não obstante o v. acordão tenha reconhecido que o art. 195, § 7°, da CF trata de isenção, e não de imunidade, e sujeitado a regulamentação do dispositivo da matéria à lei ordinária, e não complementar, tendo, reconhecido, outrossim, que a inconstitucionalidade material (RE 390.840) não alcançou o art. 8° da Lei 9.732/98, o pedido foi julgado parcialmente procedente pela ausência de prova quanto ao objeto da alegação, tendo sido mantida a exigibilidade do PIS do Regime Jurídico da Lei Federal n° 9.732/98.



    Considerando-se que restou caracterizado o não preenchimento integral dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, o entendimento emanado do v. acordão combatido não contrasta com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 566.622/RS.



    Diante do exposto, não tendo havido qualquer alteração na situação fática, inexistindo, outrossim, qualquer contradição com o entendimento firmado pelo STF sobre o tema, o v. acórdão deve ser mantido em seus exatos termos.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional para usufruir da imunidade em questão (ainda que se limite aos do art. 14 do CTN), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que analisaram questões análogas a dos autos e chegaram a mesma conclusão:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.” (RE 997.592-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.339.840-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DECISÃO PELA QUAL SE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 566.622-RG). ACÓRDÃO PELO QUAL NÃO SE RECONHECEU O CARÁTER DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICONAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.373-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil/2015.” (RE 1.307.491-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 12.12.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente